Tribunal: STF
Processo: AC 3101
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação cautelar. Conversão. Agravo regimental. Negativa de seguimento da ação. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Falta de comprovação dos pressupostos de deferimento da tutela de urgência. Agravo não provido.



    1. Conversão dos declaratórios em agravo regimental, em razão da sua inoponibilidade contra decisões monocráticas.



    2. A incompetência desta Corte para o julgamento da questão restou evidenciada, nos termos dos enunciados das Súmulas STF nºs 634 e 635, uma vez que ausente juízo positivo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário. O argumento de usurpação de competência tem medida processual apropriada para sua veiculação, a saber, a reclamação constitucional prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal e nos arts. 13 e seguintes da Lei nº 8.038/90.



    3. A despeito da discussão doutrinária sobre a natureza dos provimentos de suspensão de liminar (e similares), sendo o feito principal de recurso extraordinário voltado contra pronunciamento de caráter antecipatório na origem, tem esta Corte entendido pela impossibilidade de processamento do apelo extremo, diante da natureza precária e efêmera da decisão recorrida (Súmula nº 735).



    4. Agravo a que se nega provimento.